Tribunal: TJDFT
Processo: 0705134-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NOVACAP. REJEITADA. ACIDENTE. DESNÍVEL EM CALÇADA. DEVER DE FISCALIZAR. OMISSÃO. QUEDA. NEXO CAUSAL. NÃO CONFIGURADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme a teoria da asserção, carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu.
1.2. Na espécie, tendo em vista os fatos narrados na petição inicial, não é manifesta a ilegitimidade passiva da NOVACAP para a causa. Ao revés, a petição inicial revela a pertinência da ré-apelada com a presente demanda. A NOVACAP, enquanto empresa pública, integrante da Administração Pública indireta distrital, possui personalidade jurídica distinta do ente federado, devendo responder pessoalmente pelos danos causados por ação ou omissão de seus agentes.
2. Reconhece-se a responsabilidade objetiva estatal tanto nos casos de ação quanto nos de omissão imputável aos agentes públicos. Assim, a responsabilidade objetiva do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo e albergada no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, prescinde da prova do dolo ou culpa, bastando perquirir-se o nexo de causalidade entre o dano e a conduta comissiva ou omissiva do ente público. Precedentes.
3. Embora desejável, não se pode exigir do Estado uma atuação ativa e imediata para o pronto atendimento de todas as demandas e necessidades da sociedade. Assim, a princípio, a omissão geradora de responsabilidade estatal é aquela consciente e negligente. A despeito das alegações e infelicidade no evento, as peculiaridades do caso sob análise e prova dos autos conduz à improcedência do pedido.
4. Apelação conhecida e não provida.